Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002018-62.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002018-62.2021.8.11.0000
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado: TIAGO CASSIANO SILVA
Proc. origem n° 1037207-32.2020.8.11.0002
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Revisional de Faturas c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência que lhe move TIAGO CASSIANO SILVA, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda cobrança das faturas de recuperação de consumo indicadas na inicial, em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança, e se abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes – Serasa/SPC.
A agravante afirma que, se mantida a decisão atacada em seus termos, a concessionária será compelida a manter o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora sob responsabilidade da Requerente, mesmo com a existência de inadimplência de diversas faturas regulares mensais de consumo, as quais foram devidamente emitidas.
Sustenta que o agravado teve sua energia suspensa em 21/06/2019, por falta de pagamento de faturas de consumo, e após a suspensão permaneceu com seu fornecimento ligado de forma irregular até a data do deferimento da liminar.
Alega que além das faturas objeto da lide o agravado possui com a agravante diversos outros débitos de consumo de 2019 que foram gerados antes do corte, podendo ter sua energia suspensa a qualquer momento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator